Tribunal: TJBA
Processo: 8076876-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076876-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO JOSE FELIPE e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. DOENÇA GRAVE COMPROVADA NÃO INTEGRANTE DO ROL DO ART. 6º, I DA LEI Nº 7.713/88. NECESSIDADE DE TRANSPLANTE MULTIÓRGÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE ARRESTO CAUTELAR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR A TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ORIGEM, E DEFERIR A REALIZAÇÃO DO ARRESTO CAUTELAR DAS EMPRESAS QUE COMPÕEM O GRUPO ECONÔMICO DAS AGRAVADAS/EXECUTADAS.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Juíza da 15ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, proferida em sede de Cumprimento de Sentença.

A decisão agravada indeferiu pedido de tramitação prioritária, sob o fundamento de que a enfermidade apresentada não se encontra no rol do artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.
A decisão também indeferiu o arresto cautelar de ativos financeiros e bens pertencentes a empresas integrantes de suposto grupo econômico, sob o fundamento de inexistência de risco ao resultado útil do processo.
O recurso foi provido, para deferir a tramitação prioritária e o arresto cautelar sobre os bens da CHOMP PATRIMONIAL LTDA. e da FATOR HOLDING S.A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento de prioridade processual fundada em enfermidade grave não constante do rol legal; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de arresto cautelar sobre bens de empresas integrantes de grupo econômico reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.048, I, do CPC, admite a tramitação prioritária em virtude de enfermidade grave, remetendo ao art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Contudo, a aplicação não é taxativa, devendo-se considerar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.
Demonstrado que o agravante encontra-se em estado clínico gravíssimo, com necessidade de transplante multiorgânico, é cabível o deferimento da tramitação prioritária, ainda que sua condição não conste do rol mencionado.
Quanto ao arresto cautelar, restou reconhecido na origem a existência de grupo econômico, com elementos como identidade societária, uso comum de marcas e coordenação empresarial, autorizando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §5º, do CDC.
Presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, com risco de inefetividade da execução em razão de blindagem patrimonial e engenharia societária, mostra-se cabível a medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA [...] Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21865506920238260000, Rel. JAIRO BRAZIL, j. 13/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para conceder a tramitação prioritária e determinar o arresto cautelar sobre os bens das empresas CHOMP PATRIMONIAL LTDA. e FATOR HOLDING S.A., mantendo-se os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento: “A gravidade do estado de saúde devidamente comprovada pode justificar o deferimento de tramitação prioritária, ainda que a enfermidade não conste do rol legal. O arresto cautelar é admissível quando presentes indícios de esvaziamento patrimonial e coordenação societária apta a frustrar a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.048, I;
Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV;
Código de Defesa do Consumidor, art. 28, §5º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - AI: 21865506920238260000, Rel. JAIRO BRAZIL, j. 13/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8076876-05.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante RODRIGO JOSÉ FELIPE e MÁRCIA SACRAMENTO DE ARAUJO FELIPE e agravado DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, JAZZ2006 PARTICIPACOES S/A e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II